Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. CRITERIOSA ANÁLISE DOS FATOS QUE LEVAM À CONVICÇÃO DO DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO RÉU E DA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM ENCONTRADOS POR OUTRAS DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA
1. Como a citação por edital é considerada ficta, é modalidade excepcional e sua realização impõe a observância de uma série de requisitos.
2. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento após o esgotamento dos meios processuais disponíveis para localização do devedor.
3. Pela doutrina, o requisito básico da citação por edital é que: "Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, razão pela qual se diz que a citação por edital é subsidiária da citação pessoal. Somente depois desta resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital".
4. O enunciado no 414 da Súmula do STJ prevê: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
5. O CPC não contempla um conceito objetivo de esgotamento das diligências tampouco determina um momento para a hipótese de citação por edital, limitando-se a estabelecer, no § 3o do artigo 256, que o réu deve ser considerado em local ignorado ou incerto, sendo possível assim, o referido meio de citação, se infrutíferas as tentativas de sua localização, devendo ser examinadas as circunstâncias em concreto de cada caso.
6. Havendo nos autos indicação de outro endereço onde pode ser encontrado o réu, se não houve procura do citando naqueles endereços ou (a) inviável a utilização dessa modalidade ou (b) é nula a citação por edital caso realizada.
7. No caso, verifica-se que o agravante dispões de um endereço que não foi devidamente diligenciado, não se vislumbrando, por isso, possível a citação por edital, devendo ser mantido o fundamento judicial de indeferimento no sentido de que: “A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual INDEFIRO o pleito fazendário”.
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.